Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-98.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802212-98.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802212-98.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENDO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por JOAO TORRES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 16222458, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de BRAGANÇA que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do empréstimo reclamado, condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados no beneficio da autora e, a pagar danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito,

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 16222462, onde alega que os juros moratórios em relação aos danos materiais, estes devem começar a fluir a partir do evento danoso e não da citação. Motivo pelo qual pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 16357361, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a incidência inicial dos juros em relação aos danos materiais.

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão à autora/apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Ainda no que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA PARA QUE OS JUROS INCIDAM A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023